Tribunal: TJDFT
Processo: 0751296-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ NÃO REALIZADA. SÚMULA 410/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. 1.1. A decisão agravada não reconheceu já ser devida a multa por descumprimento da liminar, bem como indeferiu a majoração das astreintes. 1.2. Nesta sede, pretende o recorrente o provimento do seu recurso, com a reforma da decisão agravada, para decretar a execução imediata da multa prefixada de R$ 20.000,00, pois a decisão ora atacada não observou que a intimação das partes se deu pelo sistema PJe nos exatos termos da decisão liminar. Pede, também, o provimento deste agravo para majorar a multa para R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00, porquanto a nova decisão liminar proferida nos autos do cumprimento de sentença restou também descumprida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se em analisar já ser devida a multa por descumprimento da liminar, confirmada por sentença, e se é viável a majoração das astreintes, frente ao contínuo descumprimento da obrigação imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teor da súmula 410 do STJ: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. 3.1. “O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que somente é possível a exigência de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer quando a parte a ela obrigada for intimada pessoalmente, não sendo suficiente a intimação de seu patrono. Inteligência da Súmula 410 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1130479/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 01/02/2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “1. No caso em tela, da detida análise dos documentos trazidos aos autos, embora a decisão liminar em 03/05/2024 na ação originária já tenha fixado a multa em face das demandadas, verifica-se que não há documento comprobatório da intimação pessoal de ambas as agravadas para o cumprimento da obrigação; 2. Uma vez decorrido o prazo máximo da primeira multa, o pedido da parte, no sentido de majoração do montante, deve ser dirigido novamente ao juízo da origem, que, acaso verificada a continuidade do descumprimento pelas executadas, poderá assim decidir, se entender pela necessidade da medida”.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 410. CPC, art. 218, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1130479/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 01/02/2017; TJDFT, AI 07156729820248070000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 21/8/2024; TJDFT, AI 07373767020248070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 04/12/2024.